Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINATÁRIOS. ADVOGADOS DA PARTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADVOGADOS PÚBLICOS. QUALIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE. GESTÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 192/2014. LEI DISTRITAL No 5.369/2014. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO NO PROVIMENTO SENTENCIAL. ACORDO ULTERIOR. IMPUTAÇÃO DE “DESPESAS PROCESSUAIS” AO VENCIDO. ALCANCE DA EXPRESSÃO VOCABULAR. VERBA DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADA AOS CAUSÍDICOS. TRANSAÇÃO OMISSA. COMPREENSÃO DA VERBA FIRMADA PELO TÍTULO JUDICIAL SUBSTITUÍDO PELA COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO CONCERTO. INCLUSÃO NA DÍVIDA CONFESSADA. RESPONSABILIDADE DAS PARTES PATROCINADAS (CPC, ART. 90, § 2o). PRETENSÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO. OBJETO AUSENTE. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora, sobressaindo que, na condição de pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF está municiada de legitimidade para residir em juízo, representada por seus procuradores, para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor nas ações que integrara.
2. Sobressai inexorável a legitimidade da sociedade de economia mista, representada por qualquer advogado integrante de seu quadro funcional, para postular os honorários de sucumbência conferidos ao causídico que a patrocinara, porque, de acordo com a novel Portaria no 192/2014, que regulamentara a Lei Distrital no 5.369/2014, a gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios sucumbenciais deferidos em benefício das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá à entidade associativa regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada.
3. Conquanto estabelecida a responsabilidade da parte pelo pagamento da verba de sucumbência por provimento sentencial, sobrevindo concerto de confissão de dívida, devidamente homologada, com a substituição da sentença e formatação de novo título judicial com os contornos do concertado, em cujo bojo não restara consignada previsão acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, ressoando a avença igualmente omissa quanto a eventual prevalência do provimento judicial na hipótese de inadimplemento do concertado, a única apreensão possível é a de que a verba honorária de sucumbência restara compreendida no débito confessado ou que seriam divididas equivalentemente entre as partes, consoante, ademais, apregoa o legislador processual no caso de omissão do instrumento negocial, obstando que a parte credora repute prevalente os honorários originalmente estabelecidos e os persiga no ambiente executivo (CPC, art. 90, § 2o).
4. De conformidade com a normatização processual de regência, inclusive diante da estruturação sistemática conferida ao Código de Processo Civil, as despesas processuais não se confundem e tampouco abarcam a verba honorária de sucumbência, compreendendo apenas as despesas havidas com a realização de atos processuais no trânsito da demanda, e, quando expressamente afirmado pelo provimento judicial, os honorários contratuais vertidos pela parte vencedora em pagamento dos causídicos que contratara para sua defesa, sobejando que, advindo concerto alinhado sob a forma de transação após a prolação da sentença, o decidido resta suplantado e o título aperfeiçoado com a homologação do acordo é que passa a conferir contornos à obrigação firmada, tornando insubsistente a condenação sucumbencial originalmente delineada.
5. Omisso o concerto entabulado entre as partes quanto à verba honorária de sucumbência, não se vislumbrando da avença qualquer vício passível de lhe ensejar imprecação de nulidade, porquanto dele participaram as partes, seus causídicos e o Parquet, havendo sido objeto de homologação judicial, circunstâncias que lhe emprestam lastro e exequibilidade, e tampouco existindo no concertado previsão de prevalência, na hipótese de inadimplemento do concerto, do assentado no provimento judicial que o antecedera, não subsiste objeto passível de execução com lastro num título que restara suplantado, deixando de subsistir juridicamente.
6. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.